Tribunal: TCU
Processo: 001.432/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1982/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal , para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria ao interessado a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.432/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Miguel Wilson Pacheco (XXX.916.583-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.